Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700475-80.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: DANILO FREITAS MOREIRA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos, ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, que, no entanto, já retornou. Assim, diante da certidão de ID no 52083166, redistribuam-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator